Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723817-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ROBERTO DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE ROBERTO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ofertada e converteu o bloqueio da verba encontrada na conta corrente do requerido em penhora. Inicia a agravante com um breve relato dos fatos ocorridos e destaca não possuir condições econômico-financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões, afirma que estão preenchidos os requisitos de atribuição de impenhorabilidade, porque o valor diz respeito à remuneração pelo trabalho do agravante, inexistindo qualquer exceção legal ou jurisprudencial, uma vez que a indisponibilidade da quantia pode comprometer a subsistência do agravante e de sua família. Sustenta que o valor bloqueado de R$ 2.170,12 (dois mil, cento e setenta reais e doze centavos), se enquadra no art. 833, caput, inciso IV, do CPC, cuidando-se de remuneração pelo trabalho do agravante. Esclarece que o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), citado na decisão impugnada é proveniente de antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, possuindo natureza trabalhista, portanto, encaixando-se no dispositivo processual já citado. Afirma que não é o caso de mitigação da regra da impenhorabilidade, já que o valor não é superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos e não se destina ao pagamento de prestação alimentícia. Salienta que o Poder Judiciário não deve promover a satisfação de pretensão por meio de constrição patrimonial forçada que comprometa o núcleo essencial de direitos fundamentais e sociais. Insurge-se, ainda, quanto ao pleito de bloqueio de ao menos 30% (trinta por cento) do seu salário, informando que os documentos colacionados atestam que os rendimentos do executado indicam quantia inferior a cinco salários mínimos, evidenciando a sua situação de hipossuficiência. Defende a demonstração da probabilidade do direito nos fundamentos ora deduzidos, bem como do perigo do dano grave, este decorrente do comprometimento da sua subsistência digna e de sua família, além da possibilidade do valor ser levantado pela parte agravada, o que configurara o risco de dano irreversível. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência consubstanciada na imediata liberação da quantia de R$ 2.170,12 (dois mil, cento e setenta reais e doze centavos), na conta corrente de titularidade do agravante junto ao Banco Itaú. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, eis que o agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Ab initio, concedo a gratuidade de justiça ao agravante, vez que efetivamente demonstrada pelos documentos colacionados, a sua hipossuficiência. Destaco, desde logo, que o objeto do agravo fica limitado à questão da impenhorabilidade da verba bloqueada, não cabendo a análise de um possível deferimento do pedido de penhora sobre percentual da verba salarial do agravante, uma vez que essa matéria não foi abordada na decisão impugnada, obstando seu exame, por ora, pelo Colegiado, sob pena de supressão de instância. Consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, no agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a antecipação da tutela recursal para que se efetive o imediato desbloqueio da quantia penhorada em sua conta corrente, com fundamento na impenhorabilidade da verba, dada a sua natureza salarial e o evidente risco de comprometimento da subsistência digna do recorrente e de sua família. A impugnação ofertada pelo agravante/devedor, foi rejeitada nos seguintes termos: Os documentos juntados nos autos para alicerçar o pleito do executado (demonstrativos de pagamento - ID 196063020) não comprovam que os créditos movimentados na conta corrente do devedor são de natureza exclusivamente salarial, porquanto além dos R$ 3.492,29 (R$ 1.806,19, R$ 957,50 e R$ 728,60) recebidos a título de remuneração, nos mês do bloqueio judicial, ALEXANDRE ROBERTO DOS SANTOS movimentou outras quantias provenientes de créditos diversos e aplicações financeiras, inclusive recebendo um TED no valor de R$ 20.000,00, o qual não justificou. Ademais, recente jurisprudência relativiza a impenhorabilidade da verba salarial, desde que haja manutenção de percentual capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família, vide julgado abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família (AgInt no AREsp n. 2.423.903/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) 2. No caso concreto, rever o possibilidade de penhora, bem como o percentual penhorável, exige reapreciação do acervo fático-probatório, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.104.289/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.). Diante do exposto, REJEITO a impugnação de ID 196063011 e converto o bloqueio em penhora. Promovi a transferência do valor bloqueado para conta vinculada ao juízo, ficando a instituição financeira depositária. Preclusa esta decisão, libere-se o valor penhorado, R$ 2.170,12, e suas devidas atualizações, ao exequente, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil (001), Agência no 1.230-0, Conta corrente no 300.311-6, CNPJ no 00.952.415/0001-65. Após um exame detido dos documentos que instruem os autos, entendo que a decisão impugnada merece parcial reparo, por ora. Isso porque, o extrato colacionado (ID 195063012 - 1a instância), acompanhado do contrato de adiantamento de FGTS (ID 199792229 - 1a instância), evidencia que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), recebida via TED pelo agravante, no dia 21 de março de 2024, é de fato oriunda do saldo de FGTS do recorrente. Depreende-se do supracitado extrato que além desse valor diferenciado, o agravante somente recebeu o salário na conta corrente em questão e outras pequenas transferências, via pix, de valores muito baixos. Não se olvida que a jurisprudência majoritária entende que os créditos oriundos do FGTS possuem natureza salarial e, por isso, encontram-se abarcados na regra da impenhorabilidade do art. 833, caput, inciso IV, do CPC, autorizando o bloqueio apenas nas hipóteses de execução de verba alimentar, hipótese diversa da dos autos. Todavia, essa c. Turma e o próprio e. STJ, sinalizam no sentido da mitigação da impenhorabilidade para o pagamento de débitos comuns, desde que observado percentual razoável que não comprometa a sobrevivência do devedor e de sua família. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Nesta esteira, o STJ destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Seguindo esse raciocínio, forçoso reconhecer que, na hipótese, o bloqueio alcançou o total encontrado na conta corrente do agravante, não se mostrando razoável e, por certo, comprometendo a sobrevivência do devedor e de sua família. Nesse contexto, afigura-se razoável e proporcional a reserva do percentual de 30% (trinta por cento) do total bloqueado para pagamento do débito, evitando desguarnecer o agravante e seu núcleo familiar da quantia necessária para o custeio do essencial, atendendo, ainda que de forma mais reduzida, o direito do credor. Dessa forma, cabível a antecipação parcial da tutela pleiteada para liberação, desde logo, de 70% (setenta por cento) da quantia de R$ 2.170,12 (dois mil, cento e setenta reais e doze centavos), mantendo-se o bloqueio do restante (30%). DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Juízo proceda a imediata liberação de 70% (setenta por cento) da quantia de R$ 2.170,12 (dois mil, cento e setenta reais e doze centavos), na conta corrente de titularidade do agravante junto ao Banco Itaú, mantendo-se o bloqueio dos 30% (trinta por cento) restante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator